Tribunal: TJSP
Processo: 1008016-83.2017.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008016-83.2017.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
MARCO AURELIO PORTEIRO, são embargados IVO ANTUNES DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO), MARIA DE LOURDES MOCHON DE OLIVEIRA, MARIA DE
LOURDES MOCHON DE OLIVEIRA, MARGARETH MOCHON DE OLIVEIRA,
MARCIA MOCHON DE OLIVEIRA LUIZ e ELIZABETH MOCHON DE
OLIVEIRA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008016-83.2017.8.26.0048/50000 -Voto no 21.364
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1008016-83.2017.8.26.0048/50000
Comarca: Atibaia (3a Vara Cível)
Embargante: Marco Aurelio Porteiro
Embargados: Ivo Antunes de Oliveira (Espólio) e outros
Juiz: Rogério Aparecido Correia Dias
Voto n. 21.640
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 245/247, afirmando ser contraditório e obscuro, baseando-se apenas
no disposto no § 4o do artigo 1.007 do CPC, relegando, no entanto, o
disposto no seu § 7o , não havendo o recolhimento em dobro por pura
falha técnica do sistema de emissão de guia. Por fim, o embargante
requer o prequestionamento dos artigos 1.007, § 7o e 485, inciso III, § 1o,
ambos do CPC, bem como do artigo 5o, incisos II e XXXV, da
Constituição Federal.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008016-83.2017.8.26.0048/50000 -Voto no 21.364
3
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O apelante não é beneficiário da gratuidade da
justiça, que foi indeferida pela decisão de fls.
234/236 e intimado para, no prazo de cinco dias,
efetuar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso, sob pena de não conhecimento (fls. 201 e
236 “in fine”), recolheu a menor (R$ 28.768,00),
não tendo amparo legal o critério utilizado para o
cálculo, uma vez que, nos termos do art. art. 4o,
inciso II, da Lei n. 11.608/2003, com a redação
conferida pela Lei n. 15.760/2015, e o disposto no
art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, o preparo deveria ter
sido calculado em 8% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 719.200,00).
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008016-83.2017.8.26.0048/50000 -Voto no 21.364
4
Não há qualquer evidência de falha técnica dos
sistema de emissão da guia que impedisse o recolhimento em dobro e
justificasse a complementação a destempo, e não havia qualquer dúvida
razoável quanto ao recolhimento a ser feito.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
Não houve violação aos artigos 1.007, § 7o e 485,
inciso III, § 1o, do CPC/2015 e 5o, incisos II e XXXV, da Constituição
Federal.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.